Tribunal: TJMT
Processo: 1035450-64.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035450-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANY ARRUDA RAMOS - CPF: 029.339.401-67 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO

RECURSO INOMINADO E
MANTEVE A SENTENÇA
. AGRAVO IMPROVIDO.

Se a empresa comprova a origem da obrigação, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1035450-64.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT

Agravante(s):

Fabiany Arruda Ramos

Agravado(s):

Realize Credito, Financiamento e Investimento S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que
NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
e manteve a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, proponho rejeitar as preliminares arguidas e JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos vertido na inicial nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL:

Colendos Pares,

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Agravante aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, por isso rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO:

A Agravante pugna pela reforma da decisão monocrática para julgar procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que não possui relação jurídica com a instituição financeira Ré e somente foi juntado pelo Agravado documentos e provas produzidas de forma unilateral, e, por isso, a negativação é indevida.

Entretanto, apesar das alegações do Agravante, no presente caso, verifico que a instituição financeira digitalizou nos autos documento pessoal, biometria facial e faturas com pagamentos demonstrados, por isso, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação discutida.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“1. Restando comprovada a origem da obrigação questionada, no valor de R$ 516,98 – datado em 13/05/2023, a inscrição do nome da devedora efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

2. No presente caso a Reclamada logrou êxito em comprovar a contratação de um cartão de crédito, conforme a juntada de documento pessoal e biometria facial, bem como demonstrou por meio de demonstrativo de compras a utilização do cartão de crédito Renner contratado com pagamentos efetuados.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Verifica-se que a parte promovida apresentou no processo os seguintes documentos: solicitação de cartão de crédito com assinatura eletrônica, biometria facial (selfie), documento de identificação fornecido no ato da contratação e faturas demonstrando pagamentos efetuados, identificados pelos números (162950274, 162951500, 162951501).”.

4. Em que pese às alegações do Reclamante ora Recorrente de que somente fez cadastro junto a empresa reclamada, friso que houve a juntada do demonstrativo de utilização do cartão por meio da realização de compras com pagamentos, assim, não há que falar em ausência de prova da origem do débito questionado.

5. A Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

6. No entanto, como existe prova da cessão e da origem da obrigação, por isso, a contrário senso do disposto na referida Súmula, por ser regular a anotação não é devida indenização a título de dano moral.

7. Outrossim, ao contrário senso do disposto na Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, da anotação regular em cadastro de proteção ao crédito, por constituir exercício regular de direito do credor, não é devida indenização por dano moral.”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025